Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDUTA OMISSIVA. ACIDENTE EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. TENDA MONTADA NA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE. FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. QUEDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARATÓRIA. DANOS MATERIAIS. REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM REDE PÚBLICA. OMISSÃO DO ESTADO. DANO MORAL. VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO ESTÉTICO. LIMITAÇÃO DO MOVIMENTO DO BRAÇO DE FORMA PERMANENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 1.1. Todavia, nas hipóteses em que a responsabilidade da Administração Pública se referir à conduta omissiva, é necessário distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nesse cenário, apenas quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. In casu, o evento danoso decorre da instalação de uma tenda na parte externa da Unidade Básica de Saúde – UBS, localizada no Riacho Fundo – DF, cuja montagem exigiu a fixação de uma corda presa à tenda e também no piso, por meio de um ferro fincado no chão. Na ocasião, a parte autora, ao transitar pelo local, tropeçou no ferro que segurava a corda presa à tenda e caiu, batendo o seu cotovelo no chão, o que provocou graves fraturas no braço, impondo a necessidade de realização de cirurgia reparadora, o que acabou acarretando limitação permanente no movimento do braço esquerdo. 2.2. Diante da necessidade de montagem da referida tenda na parte externa da referida unidade de saúde, competia aos agentes públicos atuantes no local a utilização de mecanismos que garantissem a segurança das pessoas que transitavam pelo local, de modo a impedir que o equipamento pudesse causar algum acidente, dever não observado adequadamente pela Administração Pública. 2.3. Nessas circunstâncias, cabia ao ente federativo réu demonstrar que os cuidados necessários haviam sido efetivamente tomados para evitar o evento danoso, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, II do Código de Processo Civil. 2.4. Demonstrada a responsabilidade do Distrito Federal pelo acidente sofrido pela parte autora, resta evidenciado o seu dever de indenizar pelos danos por ela suportados.
3. O dever do Estado em patrocinar despesas hospitalares ocorre apenas nas circunstâncias em que se verifica a ausência de atendimento na rede pública, afastando-se a possibilidade de restituição dos gastos em rede privada por mera liberalidade do paciente. 3.1. No caso em questão, as provas dos autos demonstraram que, após sofrer a queda dentro da Unidade Básica de Saúde do Riacho Fundo, os agentes públicos lotados no local deixaram de prestar o atendimento adequado, realizando apenas assepsia no ferimento, contudo sem realizar nenhum procedimento formal. Nesse sentido, destaca-se que sequer prontuário de atendimento foi aberto na ocasião do acidente ocorrido. 3.2. Diante de tal circunstância, cabia à equipe da Unidade de Saúde em questão ter encaminhado a parte autora para receber atendimento adequado antes de liberá-la para casa, sem ao menos abrir um portuário médico. 3.3. Constata-se dos autos que a busca por atendimento em rede privada ocorreu após a ausência de atendimento adequado pela Unidade de Saúde Básica que se omitiu em prestar o atendimento adequado, circunstância que demonstra que o autor não buscou atendimento privado por mera liberalidade, mas, por real necessidade, tendo em vista que estava com uma fratura no cotovelo e necessitava de atendimento, fato que acarreta o dever do Estado em indenizar a vítima pelos danos materiais suportados, condizentes com o valor correspondente à coparticipação com o plano de saúde.
4. Em relação ao dano moral, o dever de indenizar deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. Sem dúvida, o Direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. 4.1. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes ao ser humano, segundo dispõe os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 4.2. Existente, pois, o dano moral, sua quantificação deve ser estabelecida “mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. Noutro giro, “o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta”. Assim sendo, deve-se atentar para “a tríplice finalidade da indenização: compensatória, educativa e punitiva” (Acórdão 1428217, 07325171320218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4.3. O valor definido pela sentença mostra-se ínfimo, deixando de atender aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, o que enseja a necessidade de sua majoração.
5. Nos termos da súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. 5.1. Restando evidente que o acidente sofrido pela parte autora trouxe limitações de caráter permanente em seu braço, o que atingiu a imagem que tem de si mesmo, afetando a sua autoestima, impõe-se o reconhecimento da existência do dano estético, o que enseja o dever de indenizar.
6. As quantias de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos estéticos, considerando que ambos possuem fundamentos distintos, ainda que originários do mesmo fato, atendem, com adequação, as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação, além de repararem os transtornos sofridos pela parte autora, sem provocar o seu enriquecimento sem causa.
7. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.